Tribunal: TJDFT
Processo: 0731298-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731298-26.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Os executados agravam (id. 74579915) da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (Proc. 0709170-82.2020.8.07.0001 – id. 242130556) que, em cumprimento de sentença, homologou a avaliação do imóvel rural localizado na região do “Pasmado”, denominado Fazenda “Benção de Deus”, município de Buritis/MG, realizada pelo Oficial de Justiça. Alega que a avaliação do Oficial de Justiça é genérica, visto que realizada por estimativa de valores, sem vistoria in loco e não especificou o método utilizado. Sustenta que o método comparativo possui regras estabelecidas pela ABNT NBR 14.653, as quais não foram observadas pelo Oficial de Justiça. Aduz que o imóvel foi avaliado por valor abaixo do valor de mercado o que caracteriza preço vil. Aponta risco de dano na possibilidade de alienação do imóvel. Requer a atribuição de efeito suspensivo. 2. Não constato o fumus boni juris. É atribuição do oficial de justiça a avaliação da situação do imóvel (CPC 870), que goza de presunção de legitimidade e de veracidade, até que se prove o contrário. Os agravantes não indicaram em quais pontos o laudo estaria equivocado; nem produziram prova idônea em sentido contrário. Ademais, a decisão agravada registrou (id. 242130556 – autos principais): “(...) Conquanto a executada tenha alegado que a avaliação é genérica não comprovou erro no valor arbitrado pelo oficial de justiça tampouco a sua má-fé, ou seja, não trouxe aos autos documentos que atestassem que o valor da avaliação não condiz com valor do mercado. Diante disso, e considerando que a impugnação à avaliação, essa sim, é genérica, e que o oficial de justiça possui fé pública, homologo o laudo de avaliação de ID 238940329. (...)” Aliás, o Oficial de Justiça certificou que esteve no endereço indicado para avaliação e foi acompanhando pelo pai do representante legal da empresa executada (id. 74579923, p. 5). Portanto, em um primeiro momento, não restou evidenciada as hipóteses do CPC 873, capazes de infirmar avaliação anterior. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 04/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator